Tribunal: TJDFT
Processo: 0706337-21.2021.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA. FILHA CONTRA GENITORA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.

I - Comprovado de forma segura que a representada praticou a infração penal prevista no art. 140 do CP, ao proferir diversos xingamentos contra sua genitora idosa, com a clara intenção de ofender a dignidade desta, vindo a macular sua honra objetiva, deve ser mantida a sentença condenatória.

II - O crime de ameaça e formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.

III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

IV - Recurso conhecido e desprovido.